Tribunal: STF
Processo: ARE 1260141
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente em parte o pedido. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, inciso XV, e 132 da Constituição Federal. Diz contrariado os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irredutibilidade de subsídios. Insiste na falta de representação do município. Alega não ser alcançado pelos efeitos de legislação municipal superveniente que definiu, genericamente, a submissão de servidores ao regime de escala de revezamento. Assevera ter recebido, como guarda municipal, valor correspondente ao serviço extraordinário pela realização de plantões antes da edição de lei própria.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado, no particular, quanto a alegação relativa ao desequilíbrio econômico financeiro do contrato. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula desta Corte:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PRELIMINAR. Revelia. Ausência de irregularidade na representação do Município. Ente público representado por seu Prefeito, na forma do art. 75, III, do CPC. SERVIDOR PÚBLICO. Município de Vargem Grande do Sul. Guarda civil. Supressão de horas extras. Competência do Município para organizar o serviço público. Autonomia administrativa. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade na alteração da jornada de trabalho do servidor. Lei Municipal nº 4.001/2016 que regulamentou a jornada de trabalho dos guardas municipais. Forma de pagamento das horas extras. Valor da “hora normal de trabalho” que não se limita ao vencimento básico do servidor, devendo compreender toda a sua remuneração. Inteligência do art. 7º, c.c. art. 39, § 3, da Constituição Federal. Adicional noturno. Base de cálculo. Art. 7º c.c. art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Remuneração do servidor. Ação julgada improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que, em relação à representação judicial do município, o disposto no artigo 132 da Constituição Federal concerne à União, estados e Distrito Federal. Pertinente, assim, o teor do Verbete nº 284 da Súmula desta Corte:
    284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    No mais, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Tribunal de origem julgou a apelação a partir da Lei municipal nº 4.001/2016. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Conheço deste agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator